Tribunal: STF
Processo: ADI 5271
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito constitucional, administrativo e financeiro. Privatização. Conversão da apreciação de liminar em julgamento de mérito. Lei nº 7.514/2000, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a autorização legislativa para o Estado assumir obrigações extraordinárias da CEMAR (Companhia Energética do Maranhão S.A.) resultantes de sentença judicial proferida após a privatização da companhia. Impossibilidade de dilação probatória em controle abstrato de constitucionalidade. Conhecimento parcial da ação. Alegação de ofensa aos artigos 5º, caput e XXXVI, 22, I, 37, caput, 167, II, V, VII, e 173, § 2º, da Constituição da República. Não configuração. Improcedência.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. Precedentes.



    2. A apreciação da alegada ocorrência de favorecimento casuístico à empresa beneficiada pela assunção das dívidas extraordinárias pressupõe exame aprofundado de fatos concretos e situações específicas que ensejaram a edição do diploma legislativo impugnado. Insustentável exame probatório em ação direta de inconstitucionalidade, com dilação processual destinada a averiguar situação jurídica de caráter individual e concreto.



    3. A assunção excepcional de despesas extraordinárias, ocorrida no contexto do processo de desestatização, traduz matéria pertinente ao direito administrativo, não caracterizando hipótese de competência legislativa da União em matéria de direito civil.



    4. Não há falar em assunção pelo Estado do Maranhão de obrigações futuras de empresa CEMAR, pois o âmbito de aplicação da lei estadual questionada restringe-se às obrigações anteriores à privatização e decorrentes de decisões transitadas em julgado.



    5. A transferência das obrigações ao Estado foi feita em respeito aos contratos anteriormente celebrados. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito.



    6. A Lei nº 7.514/00 não criou despesas. Necessidade de observância do regime de precatórios e inclusão em lei orçamentária própria referente ao específico exercício da realização.



    7. Inocorrência de violação dos termos do art. 167, II, V, VII, da Constituição Federal, cujo teor refere-se às condutas do administrador público quanto à execução orçamentária, e não do legislador, responsável pela elaboração da lei impugnada, editada para reorganizar administrativamente o Estado do Maranhão por meio de privatização da CEMAR.



    8. As obrigações financeiras transferidas ao Estado do Maranhão não consubstanciam privilégios fiscais concedidos à CEMAR. Ausência de afronta ao artigo 173, § 2º, da Carta Magna.



    9. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido.